Tribunal: TJDFT
Processo: 0737355-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. 2 RÉUS. FURTOS QUALIFICADOS PELO CONCURSO DE AGENTES E PELA DESTREZA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA. VETOR ANTECEDENTES VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Mantém-se a condenação dos apelantes pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e pela destreza (por oito vezes), quando as provas fornecem a certeza necessária de que os réus agiram em divisão de tarefas e unidade de desígnios para subtrair os aparelhos celulares das vítimas em evento recreativo.
2. Demonstrado que as vítimas não perceberam a subtração dos bens de seus bolsos durante a prática delitiva, verifica-se que os acusados empregaram especial habilidade para cometerem os furtos, estando caracterizada a qualificadora da destreza, prevista no inciso II do § 4o do art. 155 do Código Penal.
3. Constatado que a acusada já foi condenada definitivamente pela prática de crime anterior ao delito em apreço, permite-se o incremento da pena-base pelos maus antecedentes.
4. A hipossuficiência econômica e financeira do réu não autoriza, por falta de suporte legal, a isenção do pagamento da pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador.
5. Recursos conhecidos e não providos.